Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DE JUROS À ÉPOCA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cédula de crédito bancário está regida por legislação especial (Lei 10.931/2004) que, em seu art. 28, §1o, inc. I, autoriza que sejam pactuados juros, assim como a capitalização e periodicidade de sua incidência.
2. O STJ, em tese firmada sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 973.827/RS), estabeleceu que é suficiente a previsão em contrato da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para concluir que a instituição financeira adotou a capitalização de juros. 2.1. O contrato objeto da lide, firmado em 22/09/2021, se submete às disposições da MP 2.170-36/2001, que estabelece em seu art. 5o: nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 2.2. No caso, na descrição da operação contratada, a taxa de juros é de 2,44% ao mês, a qual, se contada na forma linear, corresponderia a 29,28% ao ano, e não à apontada no contrato que é de 33,55%, o que denota a existência de previsão contratual quanto à capitalização de juros.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.